Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CONTRATO ORIGINAL. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. VEÍCULO ALIENADO. OBRIGAÇÃO DE ALIENAR O BEM POR VIA JUDICIAL. INEXISTE PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Decreto-Lei 911/69, os pressupostos para a provocação da atividade jurisdicional são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial da mora do devedor, essa devidamente comprovada. Não há referência sobre a necessidade, nas ações de busca e apreensão, de apresentação de todas as condições do negócio jurídico original. Tão só a comprovação da alienação fiduciária, da ocorrência da mora e da notificação do devedor.
2. O dispositivo da sentença, em ponto não recorrido, consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do autor sobre o veículo, de modo que não é passível de restringir esse direito reconhecido a fim de impedir a alienação do bem por seu efetivo possuidor e proprietário.
3. Não existe, no Decreto-Lei no 911/69 ou na legislação civilista, a garantia ao devedor de que a alienação do bem deve observar o paradigma da tabela FIPE que, embora relevante, não passa de avaliação conduzida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, organização de direito privado.
4. Na verdade, o pedido de preestabelecimento do preço, seja pela via particular ou judicial, é meio indireto de efetuar antecipadamente a prestação de contas, a qual só pode ocorrer após a alienação, quando houver abuso alegado, através de ação autônoma.
5. Apelação conhecida e não provida.